Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS A ANIMAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A interposição de apelação criminal fora do prazo estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal implica no não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.
2. Recurso não conhecido.